Tribunal: STF
Processo: AI 605768
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA – GED. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, CAPUT, E 40, § 8º, DA CF. OFENSA CONSTTIUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.